Tribunal: TJDFT
Processo: 0737844-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737844-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEW HOUSE DECORACOES LTDA AGRAVADO: RETA MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, New House Decorações Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, na ação constitutiva negativa com pedido de resolução de contrato que Grafeno Consultoria Vendas e Serviços EIRELI move em seu desfavor, processo 0721186-63.2023.8.07.0001. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e